Tribunal: TJMT
Processo: 1004921-51.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004921-51.2024.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação visando à nulidade de contrato temporário firmado com o Município de Primavera do Leste, com o pagamento de FGTS sobre sua remuneração. A parte autora laborou como professora sob regime temporário entre 2019 e 2022, pleiteando a nulidade do contrato e o reconhecimento de direito ao FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária, que justificaria a nulidade parcial do contrato; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de FGTS referente ao período em que o contrato foi considerado nulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato temporário celebrado entre as partes, renovado sucessivamente sem atender ao caráter transitório exigido, desvirtua a contratação temporária conforme os parâmetros legais e constitucionais, configurando nulidade parcial do vínculo laboral, nos termos do art. 37, IX, e § 2o da CF/1988.
4. A jurisprudência firmada no Tema 551 do STF estabelece que o desvirtuamento da contratação temporária enseja a nulidade do contrato e o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
5. A contratação da autora nos períodos de 14/08/2019 a 22/12/2020 e de 05/02/2021 a 22/12/2022 excedeu o prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período, conforme previsto na Lei Municipal no 888/2005, desrespeitando a legislação local e o regime de contratação temporária.
6. Em relação ao vínculo entre 26/02/2019 a 13/08/2019, não houve extrapolação do prazo legal, não sendo declarada a nulidade para este período específico.
7. Constatado o desvirtuamento da contratação, faz jus a parte autora ao recebimento do FGTS sobre os períodos declarados nulos, conforme previsto em lei, devendo o montante ser corrigido e atualizado pelos índices aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, sem caráter excepcional e transitório, configura nulidade do contrato de trabalho, nos termos do art. 37, IX e § 2o, da CF/1988. 2. O trabalhador contratado temporariamente por contrato declarado nulo faz jus ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Municipal no 888/2005, arts. 2o e 5o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551), Sessão Virtual de 15 a 21/05/2020; N.U 1001073-90.2023.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 19/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004921-51.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA - CPF: 014.870.411-52 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024